Tribunal: TJDFT
Processo: 0711356-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO PRESUMIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO.
1 – Os preceitos legais do CDC devem ser aplicados ao caso, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ. Dessa forma, em se tratando de relação inequivocamente de consumo, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, por expressa disposição do art. 14, do CDC, em razão do risco da atividade desenvolvida, impondo-se analisar se houve ato ilícito (falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa), dano e nexo de causalidade.
2 – A instituição financeira tem o dever inarredável de certificar-se do negócio que está realizando, cercando-se de maiores informações e confirmações dos fatos e dados apresentados quando da negociação do contrato, a fim de afastar o risco de fraude, o qual, nos termos da Súmula no 479 do STJ, é inerente à atividade econômica exercida pelos Bancos, constituindo fortuito interno
3 – Não demonstrada a inexistência de fraude, ou seja, que houve a efetiva contratação do financiamento pelo autor, os réus descumpriram o disposto no art. 373, II, do CPC, levando ao reconhecimento da falha na prestação do serviço pela instituição bancária por ausência de adoção das precauções necessárias e capazes de garantir a inocorrência de fraudes. Acertada, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica e de débitos entres as partes, bem como a ordem de exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes em razão do financiamento fraudulento.
4 – Quanto aos danos morais, não restam dúvidas de que a falha da prestação do serviço pelos réus gerou angústia na parte autora, que se viu vítima de golpe, tendo seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, fatos que ultrapassam o mero dissabor e justificam a reparação por danos morais. Como se sabe, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (damnum in re ipsa) e, por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.
5 – Inferindo-se que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se suficiente e adequado ao caso concreto, porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, sem, contudo, desconsiderar a capacidade econômica do agente, além de observar o caráter punitivo-pedagógico da medida, não há de se falar em minoração do quantum indenizatório.
6 – Apelo não provido.